Tribunal: STF
Processo: ARE 1604150
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO EM INSTITUIÇÃO FORA DA ÁREA LIMITE DO MUNICÍPIO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 

2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Civil Pública – Município de Carapicuíba – Regularização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas – Jovens em situação de extrema vulnerabilidade social – Necessidade de abrigamento com cuidados especiais – Legitimidade passiva do Estado e da municipalidade – Responsabilidade compartilhada dos entes públicos – Obrigação solidária do Estado e do Município – Previsão constitucional inafastável – Aplicação, ademais, do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física – Direito fundamental ao amparo e abrigo de pessoas com deficiência em instituição adequada, e ao custeio dos cuidados e tratamentos correlatos – Princípio da proteção integral – Mora da Administração inadmissível – Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, sob pena de apequenar os princípios e direitos constitucionais de salvaguarda da dignidade da pessoa com necessidades especiais – Efetivação dos direitos constitucionais que atrai a prerrogativa da determinação forçada pelo Poder Judiciário, sem afronta alguma ao princípio da tripartição dos poderes – Precedentes – Condenação em obrigação de fazer que se mantém – APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 113).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 124).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 138). 

4. O agravante sustenta que “o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação pleiteando a condenação do Estado e Município de Carapicuíba à implantação do serviço de Residência Inclusiva nos limites territoriais do Município de Carapicuíba” (fl. 3, e-doc. 146).

Anota que a controvérsia posta nos presentes autos é apenas sobre “a correta aplicação e interpretação dos art. 204, inc. I e 30, inc. V da Constituição, pois o acórdão recorrido desconsidera qualquer distribuição de competências em matéria de assistência social” e afirma que “o TJSP deixou de considerar a especificação da dimensão do interesse envolvido conforme estipula o art. 30, V da Constituição Federal (local, regional, estadual, etc), bem como nos deveres específicos de cada ente” (fl. 6, e-doc. 146).

Alega que “a decisão viola o Tema de Repercussão Geral 793, pois deveria ter sido direcionada o ente constitucional competente, no caso, o Município” (fl. 6, e-doc. 146).

Ressalta que, “embora exista solidariedade entre os entes federados na execução da oferta do serviço de residência inclusiva, cada ente federado possui atribuições específicas na matéria, porém, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a responsabilidade seria solidária e compartilhada entre todos indistintamente” (fls. 7-8, e-doc. 146).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 204 da Constituição da República e afirma que, “embora se admita que a responsabilidade seja solidária em matéria de Assistência Social, o juízo deve considerar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, assim, direcionar o cumprimento conforme as regras de competências e/ou determinar o ressarcimento a quem suportou indevidamente o ônus financeiro” (fl. 15, e-doc. 129).

Pede pelo provimento do presente recurso “para que seja reformado o acórdão recorrido por afrontar os artigos 30, V e 204 da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 129).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Na espécie em exame, consta do acórdão recorrido que as controvérsias sobre a implementação de residência inclusiva por haver necessidade de regularização do serviço de acolhimento institucional para pessoas com deficiência na área limite do Município e sobre as regras de direcionamento da obrigação foram dirimidas com fundamentos nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confiram-se trechos do julgado:
“Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando que a Residência Inclusiva do Município de Carapicuíba estava instalada no Município de Mairiporã, o que prejudica o desempenho das funções do programa do Sistema Único de Assistência Social tendente a fornecer moradia e possibilitar a inclusão social de jovens com algum tipo de vulnerabilidade social além de dificultar a fiscalização. Aduz que é necessário que tal serviço seja prestado no Município de Carapicuíba, para inclusão dos jovens na comunidade a que pertencem. (...)
Os apelantes contestaram a ação, alegando, em síntese, que tais questões envolvem critério de conveniência e oportunidade do Poder Público, e que a Administração, diante do caso concreto, de forma discricionária, elege os serviços públicos que devem ter prioridade de realização. 
Contudo, em que pese o esforço dos procuradores das recorrentes, a r. sentença proferida deve ser mantida, porque em conformidade com as provas produzidas e a adequada aplicação do direito ao caso. 
Assim, a fundamentação exarada na r. sentença, que bem deslindou a matéria fática destes autos, merece ser ratificada e, outrossim, as tomo como justas razões para decidir. Confira-se o quanto lá ficou decidido:
’(...) temos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência direciona a responsabilidade do Poder Público em promover o direito a moradia digna das pessoas com deficiência, destacando a possibilidade das residências inclusivas, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), desde que preenchidos os requisitos legais. (...). 
Pois bem, no caso em questão, o Município de Carapicuíba implantou o serviço municipal de Residência Inclusiva fora dos limites de seu território, no Município de Mariporã, localizado a 43,5 kms desta cidade.
No local estão dois residentes, Mônica Pedroza e Felipe Pereira Barbosa, sendo que os outros munícipes necessitados para lá não se dirigiram, em razão da inadequação do serviço prestado (decisão copiada a fls. 05 da inicial). Os motivos constatados da inadequação foram copiados a fls. 6. 
Relata a inicial que algumas melhorias foram feitas. Mas o coordenador da unidade não deu uma previsão de mudança do local da residência, nem tampouco pontuou as medidas tomadas para aproximar os jovens da cidade, nem explicou como é articulado o serviço de saúde para os que necessitam de atendimento médico ou terapêutico, ou ainda, se os casos são acompanhados pela SASC. 
Posteriormente, segundo a inicial o coordenador informou que não havia pretensão de mudar o serviço de residência inclusiva para outro local, sendo adotadas medidas para que os usuários tivessem acesso ao espaço urbano e maior convivência comunitária, sendo o serviço supervisionado uma vez por mês pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba. 
Os pontos críticos, segundo a inicial, são localização da entidade, viabilidade de acompanhamento do serviço e a forma de inserção social e comunitária dos usuários para o desenvolvimento da autonomia e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Outrossim, o Conselho Municipal da Assistência Social de Carapicuíba constatou que a entidade não cumpre com o objetivo de inclusão, pois está localizado em um local isolado, numa região de chácaras e sítios, sem circulação de pessoas e que o local não comporta adequadamente dez usuários. Concluiu com a orientação para que o Município de Carapicuíba reavalie a implantação do serviço em local apropriado, especialmente próximo a cidade de origem dos usuários ou em região mais próxima e em área urbana. 
Diante do constatado, verifica-se sem sombra de dúvidas, que o serviço prestado pela unidade não atende aos requisitos mínimos para atender aos munícipes necessitados. Não está localizado na área urbana do Município impedindo a inclusão social dos jovens e adultos com deficiência. Não houve, outrossim, por parte da Administração Municipal iniciativa para a transferência da entidade para o Município, sob a alegação de questões financeiras.
Mas outra solução não há para o caso em questão, senão a transferência da entidade para o Município de Carapicuíba, possibilitando assim, o trabalho de fiscalização e supervisão pela rede municipal (Creas). E nesta medida, inexistindo empresa que assumam o serviço, competirá ao Município de Carapicuíba, a incumbência de assim proceder.
A competência é comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, sendo a responsabilidade solidária. O polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer uma das pessoas jurídicas de direito público interno, em conjunto ou separadamente.
De rigor enfatizar que na falta de estipulação específica sobre o papel dos entes federados na Constituição Federal, coube à Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) este papel. Assim, compete aos Municípios precipuamente a gestão e execução dos serviços públicos de assistência social, cabendo-lhe a implantação e manutenção do serviço; e aos Estados, compete agir suplementarmente, com apoio técnico e financeiro, agindo com cofinanciamento por meio de transferências e aprimoramento de gestão. 
Compete-lhes desse modo, providenciar e custear serviços de assistência social adequados, como Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade ou de suporte familiar.
A justificativa do Município de que não possui verba suficiente para implantar equipamento próprio de Residência Inclusiva no Município não se sustenta diante de sua obrigação constitucional e legal de dar guarida aos Munícipes em situação de vulnerabilidade, mostrando-se insuficiente, pelos motivos expostos nesta sentença, a manutenção da entidade localizada em Mairiporã-SP.
Deveras, não há, nas razões dos apelos, nada que possa infirmar as conclusões da r. sentença (...).
De fato, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da dignidade dos cidadãos em geral, mormente noque tange ao direito da assistência social, abrigo e moradia (art. 6º da CF) impõem ao poder público a obrigação de atuar, prontamente, no âmbito de sua competência territorial, em favor de pessoa com deficiência, hipossuficiente, em situação de grave e extrema vulnerabilidade social, em estado de exposição a risco pessoal e familiar. (...)
De fato, a Administração, quanto aos fatos narrados nesta demanda, está em mora com os preceitos constitucionais, e não tem cumprido com as leis editadas. 
E, com tal situação, não se pode consentir. 
Com efeito, os entes públicos não negam os fatos em questão, afirmando apenas que os munícipes recebem o tratamento adequado e necessário e que, ir além, é interferir na discricionariedade administrativa.
Ora, diante disso, e embasado na documentação apresentada pelo Parquet, a situação autoriza, deveras, a procedência da demanda, especialmente diante da ausência de comprovação de condutas mais efetivas do poder público para resolver os problemas apontados de inadequação quanto ao tratamento conferido aos jovens institucionalizados, a reclamar regularização. As medidas tomadas pela municipalidade nos últimos anos não foram efetivas, pois não bastava a reforma estrutural do Recanto dos Jovens para a efetivação das políticas públicas relacionadas aos portadores de deficiência que necessitavam de acolhimento.
O local, além de se encontrar em outro município, não apresentava o aparato necessário para contribuir com a ressocialização dos jovens ali acolhidos, como demonstram os vários relatórios de visitas realizadas no local, uma delas realizada pelo próprio Estado, oportunidade em que se pontuou a necessidade de aprimoramento das ações realizadas no Recanto dos Jovens (fls. 342/344).
Neste contexto, a mera alegação de que se trata de questão discricionária não possui o condão de afastar o dever de agir do poder público, neste caso concreto. (...)
Alegar limitação orçamentária, invocar a teoria da reserva do possível ou afirmar a falta de recursos públicos materiais ou financeiros, em si, não justifica a omissão pública, especialmente em campo tão nobre como é da vida digna das pessoas com deficiência, qualificados, no caso, como indispensáveis ao mínimo existencial.
(...) não se pode deixar de reconhecer a necessidade de efetivação das políticas públicas atinentes aos direitos das pessoas com deficiência. (...)
Assim, conforme se fez prova nestes autos, e ao direito posto, conforme retro explicitado, atrelada, ainda, à força atrativa vinculante do disposto nos blocos constitucionais atinentes à dignidade da pessoa humana, a singular e inafastável proteção à família, aos menores, e, sobretudo, aos deficientes, especialmente aqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade - como é o caso destes autos, é de se concluir pela procedência da demanda.
(...) havendo responsabilidade definida e possibilidade jurídica da regularização, é de rigor a manutenção da r. sentença, tal como lançada” (fls. 4-17, e-doc. 113).

Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde e à integridade das pessoas portadoras de deficiência.

No presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que “o Estado de São Paulo não nega possuir determinadas competências no tocante ao Sistema Único de Assistência Social” e que, “como bem afirmado pelo Juízo de primeiro grau: é ‘imperioso reconhecer a legitimidade passiva do Estado de São Paulo, como ente federativo a responder aos termos da presente ação ao lado do Município de Carapicuíba, bem como a responsabilidade do Poder Público em promover o direito à moradia digna das pessoas com deficiência, a teor do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal’”, pois “o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer uma das pessoas jurídicas de direito público interno citadas, em conjunto ou separadamente. A responsabilidade é solidária para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (fls. 4-5, e-doc. 113). 

Ao concluir que “a assistência social pública às pessoas com deficiência é de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto ‘dever do Estado’ (art. 203 e 204 da CF), entenda-se, da Administração Pública federal, estadual e municipal, [ocorre] em molde solidário” (fl. 5, e-doc. 113), não se pode afirmar, como pretende o agravante, ter o Tribunal de origem destoado do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, se fosse  o caso, alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem quanto à controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, em que se assentou ser “de rigor enfatizar que na falta de estipulação específica sobre o papel dos entes federados na Constituição Federal, coube à Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) este papel” e concluiu que “compete aos Municípios precipuamente a gestão e execução dos serviços públicos de assistência social, cabendo-lhe a implantação e manutenção do serviço; e aos Estados, compete agir suplementarmente, com apoio técnico e financeiro, agindo com cofinanciamento por meio de transferências e aprimoramento de gestão” (fl. 8, e-doc. 113), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.580.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.154-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE n. 1.468.964-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2024).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

6. Ademais, esclareça-se que o entendimento deste Supremo Tribunal  é no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais para práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de assistência à saúde, como os  direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, sem se configurar inobservância do princípio da separação dos poderes, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora